Tribunal: TJPA
Processo: 0057684-66.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0057684-66.2012.8.14.0301
APELANTE: JERRY DAVIS SILVA DE ALEGRIA, DEUSA NETO NEPUMUCENO

APELADO: ARIAN FRAGOSO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome da segurança jurídica.

Confirmar-se a decisão objurgada, que se mostra correta não merecendo reparos, é medida que se impõe, aplicando-se
ope legis
, a multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC.

Agravo Interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0057684-66.2012.8.14.0301

AGRAVANTE: JERRY DAVIS SILVA DE ALEGRIA, representado neste ato por DEUZA NETO NEPOMUCENO

AGRAVADO: ARIAN FRAGOSO DOS SANTOS

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por JERRY DAVIS SILVA DE ALEGRIA, representado neste ato por DEUZA NETO NEPOMUCENO, em face da decisão monocrática de minha lavra (ID n. 4149283), em que julguei desprovido o recurso, por estar em confronto com jurisprudência do STJ.

Em suas razões, sob o ID n. 4235997, o agravante, inicialmente, discorreu brevemente sobre as circunstâncias fáticas do litígio, aduzindo, assim, que possuiria a posse mansa e pacífica do imóvel onde reside há mais de 20 (vinte) anos, deixado pelo seu genitor Carlos Alberto Martins Alegria, sob os cuidados da sua curadora Deusa Neto Nepomuceno, uma vez que é portador de lesão cerebral grave que o torna absolutamente incapaz; e que não haveria provas de que o bem teria sido alienado pelo seu pai ao ora agravado.

Em preliminar, alegou a necessidade de se decretar a nulidade do
decisum
agravado, tendo em vista que se trataria de “decisão surpresa”, na qual não teria sido debatida a questão da intempestividade dos Embargos de Terceiros e da coisa julgada material.

No mérito, asseverou que os Embargos de Terceiros teriam sido considerados intempestivos, em face de cientificação anterior, além do prazo legal, quando do cumprimento do mandado de imissão de posse; todavia, que não teria havido a sua implementação, uma vez que com a oposição do presente incidente teria havido a respectiva suspensão da ação principal, nos termos do art. 1052 do CPC/73.

Ademais, pontuou que o trânsito em julgado da sentença da demanda originária não comprometeria o manejo dos Embargos de Terceiro, à medida que, na antiga sistemática processual, caberia até mesmo na fase de execução ou cumprimento de sentença. E que o prazo de 5 (cinco) dias, a teor do art. 675 do CPC/2015, consignado no
decisum
, não seria aplicável, em razão de o referido incidente ter sido oposto na vigência do antigo CPC/73, bem como de não ter havido nenhuma das hipóteses legais, de adjudicação, de alienação por iniciativa particular e de arrematação.

E que seria plenamente cabível a oposição do incidente, por se cuidar de medida preventiva, visando a defesa da posse do imóvel que residiria há mais de 20 (vinte) anos, diante da ameaça do cumprimento do mandado de imissão de posse; e que do contrário, estar-se-ia violando o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Sustentou, igualmente, que, ao oposto do decidido, a figura de representante não se confundiria com a figura do representado, e que, inclusive, na demanda originária, teria sido arguido, em sede de contestação, a ilegitimidade da primeira e a legitimidade do segundo, o que não teria sido aceito pelo magistrado de origem; assim também que não haveria como se caracterizar tal situação, à medida que a deficiência não representaria a ausência de sua capacidade de ser parte; e, ainda, que não poderiam ser confundidos, em razão de que, por ser incapaz, atrair-se-ia o Ministério Público para atuar no processo.

Narrou que, desse modo, estar-se-ia alterando os limites da lide, ao considerar a representante como a figura do apelante, em violação ao art. 141 do CPC/2015, arguindo da mesma forma com fins de prequestionamento.

Ao final, pleiteia pelo provimento do recurso.

Contrarrazões, sob o ID n. 4625085.

É o relatório, pelo que determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que atendidos os seus pressupostos de admissibilidade.

Em preliminar, o apelante afirmou acerca da necessidade de ser decretada a nulidade da decisão monocrática, à medida que se configuraria em decisão surpresa por não ter sido debatida a questão da intempestividade dos Embargos de Terceiros e da coisa julgada material.

Vislumbro, todavia, a sua inocorrência, em face de o entendimento firmado em recente acórdão, de 30.03.2020, da 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 1.587.128-MG, com voto condutor do ministro Luís Felipe Salomão, que assentou o seguinte:

“
Não há falar em decisão surpresa quando o magistrado, diante dos limites da causa de pedir, do pedido e do substrato fático delineado nos autos, realiza a tipificação jurídica da pretensão no ordenamento jurídico posto, aplicando a lei adequada à solução do conflito, ainda que as partes não a tenham invocado (iura novit curia) e independentemente de oitiva delas, até porque a lei deve ser do conhecimento de todos, não podendo ninguém se dizer surpreendido com a sua aplicação
.”

No mesmo sentido, cito, ainda, os seguintes julgados:

“RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ADOTOU FUNDAMENTO DIVERSO DO ADOTADO PELA SENTENÇA, COM BASE EM NOVA SITUAÇÃO DE FATO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ART. 10 DO CPC/2015. OCORRÊNCIA. ANULAÇÃO PARA OITIVA DA PARTE. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.

1.
"O 'fundamento' ao qual se refere o art. 10 do CPC/2015 é o fundamento jurídico - circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação -, não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria). A aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa. O conhecimento geral da lei é presunção jure et de jure"
(EDcl no Resp n° 1.280.825/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/6/2017, DJe 1/8/2017.) 2. O art. 933 do CPC/2015, em sintonia com o multicitado art. 10, veda a decisão surpresa no âmbito dos tribunais, assinalando que, seja pela ocorrência de fato superveniente, seja por vislumbrar matéria apreciável de ofício ainda não examinada, deverá o julgador abrir vista, antes de julgar o recurso, para que as partes possam se manifestar.

3. Não há falar em decisão surpresa quando o magistrado, diante dos limites da causa de pedir, do pedido e do substrato fático delineado nos autos, realiza a tipificação jurídica da pretensão no ordenamento jurídico posto, aplicando a lei adequada à solução do conflito, ainda que as partes não a tenham invocado (iura novit curia) e independentemente de oitiva delas, até porque a lei deve ser do conhecimento de todos, não podendo ninguém se dizer surpreendido com a sua aplicação.

4. Na hipótese, o Tribunal de origem, valendo-se de fundamento jurídico novo - prova documental de que o bem alienado fiduciariamente tinha sido arrecadado ou se encontraria em poder do devedor -, acabou incorrendo no vício da decisão surpresa, vulnerando o direito ao contraditório substancial da parte, justamente por adotar tese - consubstanciada em situação de fato - sobre a qual a parte não teve oportunidade de se manifestar, principalmente para tentar influenciar o julgamento, fazendo prova do que seria necessário para afastar o argumento que conduziu a conclusão do Tribunal a quo em sentido oposto à sua pretensão.

5. No entanto, ainda que se trate de um processo cooperativo e voltado ao contraditório efetivo, não se faz necessária a manifestação das partes quando a oitiva não puder influenciar na solução da causa ou quando o provimento lhe for favorável, notadamente em razão dos princípios da duração razoável do processo e da economia processual. 6. No presente caso, ainda que não exista prova documental sobre a localização do equipamento (se foi arrecadado ou se está em poder do devedor ou de terceiros), tal fato não tem o condão de obstaculizar o pedido de restituição, haja vista que, conforme os ditames da lei, se a coisa não mais existir ao tempo do pedido de restituição, deverá o requerente receber o valor da avaliação do bem ou, em caso de venda, o respectivo preço (art. 86, I, da Lei n° 11.101/05).

7. Recurso especial provido.”

(REsp 1755266/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 20/11/2018)”

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. DECISÃO SURPRESA. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROVA BIOLÓGICA DA PATERNIDADE. INEXISTÊNCIA DE ADOÇÃO FORMAL E DE RELAÇÃO SOCIOAFETIVA. REEXAME FÁTICO E PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no sentido de que "não há que se falar em violação à vedação da decisão surpresa quando o julgador, examinando os fatos expostos na inicial, juntamente com o pedido e a causa de pedir, aplica o entendimento jurídico que considerada coerente para a causa"
(AgInt no AREsp 1.468.820/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 27/09/2019).

2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF.

3. É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação quando as razões do recurso estão dissociadas do decidido no acórdão recorrido. Aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.

4. Na hipótese, o Tribunal a quo, após o exame acurado dos autos e das provas, consignou ser o autor da ação de investigação de paternidade filho biológico do falecido, o que foi devidamente comprovado por exame de DNA. Concluiu, ainda, que inexiste comprovação de adoção formal do autor da demanda por seus tios, tampouco prova de estabelecimento de vínculos afetivos capazes de configurar a filiação socioafetiva.

5. A modificação da conclusão do Tribunal de origem demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7/STJ.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1532266/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 01/07/2020)

Nesse sentido, não restou configurada a decisão surpresa, tendo em vista que todos os fatos e suas respectivas qualificações de direito foram observados, não havendo inovação, tendo sido dado apenas fundamentação legal distinta, o que não seria vedado pelo ordenamento jurídico, não se podendo alegar desconhecimento da lei pela qual houve a tipificação jurídica adequada ao caso
sub judice
.

Assim, rejeito a preliminar de nulidade da decisão recorrida.

No mérito, ressalto que o douto patrono da recorrente, na tentativa de defender os seus interesses, nada de novo apresentou para que seja reconsiderada a decisão combatida, pois, não trouxe aos autos argumentos inovadores à situação fático-jurídica.

Observo, entretanto, que ainda que tenha sido citado apenas o dispositivo legal, art. 675 do CPC/2015, em razão de que para o caso
sub judice
fora considerada jurisprudência do STJ sobre o assunto; de fato, os Embargos de Terceiros teriam sido manejados, na data de 30 de novembro de 2012 (ID n. 1774961), portanto, na vigência da legislação processual anterior, consubstanciada no art. 1.048 do CPC/1973, cujo conteúdo se difere apenas do atual, pelo acréscimo do termo “cumprimento de sentença”, e a inserção do parágrafo único; todavia, em nada alterando o entendimento acerca da matéria, por não ter sido também fundamento da decisão, repiso, tendo sido apenas citada, conforme se verificará adiante.

Nesse contexto, com o objetivo de ilustrar o decidido, colaciono os seguintes trechos da decisão recorrida:

“Com efeito, os arts. 674 e 675 do CPC/2015 prelecionam o seguinte:

‘Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

§1º Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor.’

‘Art. 675. Os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença e, no cumprimento de sentença ou no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta.’

Em se cuidando de posse, uma vez já reconhecida a propriedade do apelado por sentença transitada em julgado (informação extraída do Sistema Libra), cuja ação fora movida em desfavor da representante legal do recorrente, na qual as figuras se confundem, por se tratar do mesmo interesse envolvido, e, substancialmente, sob a mesma fundamentação; a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, é de que o prazo para a oposição de embargos de terceiro inicia-se somente com a turbação ou esbulho nos casos em que o terceiro não tiver ciência do processo do qual emana o ato constritivo, senão vejamos:

‘AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ART. 535. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PENHORA SOBRE IMÓVEL. TEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. (...). 2. O entendimento do Tribunal de origem está em harmonia com a jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, no sentido de que o prazo para a oposição dos embargos de terceiro tem início quando o terceiro é efetivamente turbado em sua posse. Precedentes. 3. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte agravante não trouxe, nas razões do agravo regimental, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.’ (AgRg no AREsp 534.811/DF, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18-11-2014, DJe 21-11-2014).

‘RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/1973. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE TERCEIRO. CIÊNCIA PRÉVIA DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRAZO DE CINCO DIAS DO ART. 1.048 DO CPC/1973. INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS. POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. ENCARGOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL VIOLADO. ÓBICE DA SÚMULA 284/STF. 1. Controvérsia acerca da tempestividade dos embargos de terceiros opostos após o prazo de 5 (cinco) dias previsto no art. 1.048 do CPC/1973, por terceiro que tinha ciência do cumprimento de sentença. 2. ‘Os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença, e, no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da arrematação, adjudicação ou remição, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta’ (art. 1.048 do CPC/1973). 3. Fluência do prazo de 5 (cinco) dias somente após a turbação ou esbulho para as hipóteses em que o terceiro não tinha ciência do processo do qual emana o ato constritivo, conforme jurisprudência pacífica desta Corte Superior. 4. Caso concreto em que o terceiro tinha ciência do cumprimento de sentença, tendo ajuizado os embargos intempestivamente. (...). 12. Recurso especial desprovido.’ (REsp 1627608/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 06-12-2016, DJe 13-12-2016).

Na situação
sub judice
, a representante legal do apelante tinha ciência da ação de imissão de posse desde o ano de 2006, quando foi intimada para comparecer em juízo, na condição de testemunha da ação originária, ajuizada em desfavor de Jorge Abdon e Afonso Vitor Cardoso (proc. n. 0021847-10.2004.814.0301) (ID n. 1775020); e, mais quando a sentença fora anulada para incluí-la no polo passivo da demanda.

Após a sua inclusão e manifestação nos autos, fora prolatada nova sentença, em 18 de outubro de 2012, julgando procedente a ação de imissão de posse (ID n. 1775031 – pág. 201), transitando em julgado, após decisão em embargos de declaração, na data de 22 de abril de 2015 (informação extraída do Sistema Libra).

Por outro lado, o apelante opôs os Embargos de Terceiros somente em 30 de novembro de 2012 (ID n. 1774961), no qual a sua representante legal alega as mesmas questões expostas, em sua contestação, na ação originária, transitada em julgado; inclusive, sustentando a existência da figura do apelante, asseverando ser o genitor deste, o proprietário do bem em litígio, bem como expõe toda a situação fático-jurídica apresentada na presente ação, com a diferença de que neste feito, o Sr. Jerry de Alegria encontra-se como autor da demanda.

Nesse sentido, entendo ter havido a preclusão temporal em desfavor do apelante, cuja representante legal tinha ciência do feito desde o ano de 2006; bem como a incidência da coisa julgada material, tendo em vista que a figura dos representante e representado se confundem, em razão de defenderem os mesmos interesses, e, substancialmente, sob igual fundamento; diferindo-se apenas que no presente processo, há a participação do
parquet
, na condição de
custus legis,
por se tratar de interesse de incapaz, tendo o órgão ministerial, ponderado a respeito da deficiência do recorrente, todavia, opinado pelo desprovimento do recurso.

Assim, em se cuidando de intempestividade no manejo dos Embargos de Terceiros e considerando que as figuras do representante e representado se confundem, ao defenderem os mesmos interesses e, substancialmente, sob igual fundamento, operando-se a coisa julgada material,
mister
conhecer dessas matérias de ofício, por se tratar de questões de ordem pública; impondo, assim, o desprovimento do recurso.”

Desse modo, verifico que a representante, quando vem a juízo defender interesse do representado, a princípio e em tese, com este não se confundiria; contudo, no presente caso, não há que se afastar esta conclusão, tendo em vista que não se poderia conceber que a pessoa do incapaz pudesse expressar, por vontade própria e vindicar um direito, distinto do apresentado nos presentes Embargos de Terceiros, nos mesmos termos do que já havia sido sustentado pela sua representante.

Assim, não haveria distinção, quando naquela oportunidade a Sra. Deuza Neto Nepomuceno teria tomado ciência da ação principal, questão indiscutivelmente incontroversa nos autos, e agora, na condição de representante, esquivar-se-ia do conhecimento de tal situação. Vislumbro, dessa forma, que a constatação não afastaria a capacidade do Sr. Jerry de Alegria de ser parte e opor os Embargos de Terceiro; porém, a ciência para contagem do prazo para o incidente não pode ser contada de outra maneira.

Nesse sentido, quando a representante tomou ciência da ação movida contra si, deveria, em face de ter afirmado que não seria parte legítima, ter oposto os Embargos de Terceiros da forma como o manejado, todavia, respeitando o prazo legal; portanto, não resta caracterizada qualquer violação ao art. 141 do CPC/2015.

De igual modo, e pelo mesmo motivo narrado, a coisa julgada material atingiu o apelante, tendo em vista que fora defendido substancialmente sob os mesmos fundamentos utilizados pela sua representante; o que se pode pensar que, caso a representante tivesse manejado, tempestivamente os Embargos de Terceiros, a lide teria tido também o referido desfecho, uma vez que presentes as mesmas razões de fato e de direito, não havendo que se cogitar de que, por ser o recorrente incapaz, alterasse a realidade da causa, tendo o
parquet
, inclusive, opinado no presente feito, pelo desprovimento da apelação.

Sobre a excepcionalidade de se estender os efeitos da coisa julgada a terceiros, colaciono jurisprudência do Tribunal da Cidadania, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. INTERESSES INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. AÇÃO INDIVIDUAL DE CUMPRIMENTO. MÚTUO. FINANCIAMENTO. AQUISIÇÃO. CASA PRÓPRIA. SUPERFATURAMENTO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. SENTENÇA COLETIVA. EFICÁCIA OBJETIVA E SUBJETIVA. LIMITES. COISA JULGADA. EFEITOS. EXTENSÃO. TERCEIRO ADQUIRENTE. ART. 109, § 3º, DO CPC/15. RELAÇÕES JURÍDICAS. FONTE. IDENTIDADE. INEXISTÊNCIA. 1. Cuida-se de ação individual de cumprimento de sentença coletiva, por meio da qual terceiro adquirente de imóvel objetiva a restituição do superfaturamento de 28,19% verificado no financiamento tomado pelo proprietário originário, conforme reconhecido na primeira fase da ação coletiva.

...

A sentença genérica favorecerá os indivíduos lesados, que correspondem àqueles que sejam titulares de relação jurídica que possua as características de origem comum examinadas no processo coletivo. 7. A norma versada no art. 109, § 3º, do CPC/15 (art. 42, § 3, do CPC/73) estende os efeitos da coisa julgada aos sucessores das partes originárias, reforçando a eficácia da sentença proferida entre elas. 8. O requisito para o que a eficácia da sentença seja estendida ao adquirente do objeto litigioso é de que exista um nexo de interdependência entre a relação jurídica submetida à apreciação judicial e os direitos alienados, de modo que o terceiro possa ser considerado sucessor em relação às obrigações subjacentes ao título executivo.

...”

(STJ - REsp: 1742669 PR 2018/0120735-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 23/10/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2018).

Assim, diante de todo o cenário revelado, em face de um recurso sem argumentos fáticos ou jurídicos com aptidão para desconstituir o ato decisório agravado, entendo que a decisão impugnada não merece reparos, além do que, concluo que o presente recurso contém nítido propósito de alongar a demanda que tem sido, reiteradamente, desfavorável ao recorrente, circunstância que além de conduzir ao desprovimento recursal, merece ser repelida, segundo o comando inserto no § 4.º do art. 1.021 do CPC/2015, com aplicação de multa, conforme já se pronunciou o STJ, no julgado exemplificativo:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/73). LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. PRORROGAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO. FIANÇA. PREVISÃO DE PRORROGAÇÃO ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES DO IMÓVEL. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.

Restou pacificado no âmbito do STJ a admissão da prorrogação da fiança nos contratos de locação por prazo indeterminado desde que expressamente prevista no pacto.

Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.

O recurso mostra-se manifestamente improcedente, a ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC.

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA.” (AgInt nos EDcl no REsp 1484187 – Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – TERCEIRA TURMA – DJe 16/11/2016).

Com estas considerações, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada, e, principalmente, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão objurgada, é medida que se impõe, bem como a aplicação de multa
ope legis,
cabível e necessária.

Forte em tais argumentos, ratifico que conheço do agravo interno, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada, bem como, condeno o agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do agravado, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC.

É o voto.

Belém (Pa), 27 de abril de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 10/05/2021